Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o apelante – Antônio Pereira Lima - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenado ao pagamento das despesas processuais sem ressalvas2, não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 169524199 2 - Sentença de ID 166236454